Tribunal: TJMT
Processo: 1012188-25.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012188-25.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO A J RENNER SA - CNPJ: 92.874.270/0001-40 (APELANTE), PEDRO HENRIQUE KRACIK - CPF: 969.614.659-00 (ADVOGADO), MANOEL ANTONIO ALVES - CPF: 777.057.347-53 (APELADO), IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES - CPF: 024.657.021-06 (ADVOGADO), BANCO DIGIMAIS S.A. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE
– NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA –
QUANTUM
– DESPROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a titulo de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por dano moral ajuizada por
Manoel Antônio Alves,
em face de
Banco A. J. Renner S.A
., julgou procedente os pedidos formulados na inicial, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixou em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o réu sustenta, em suma, que agiu no exercício regular de direito, porque adotou as medidas administrativas quando do reconhecimento da fraude perpetrada por terceiros, anulando o contrato e cessando ato de cobrança, e, por isso, não há pratica de ato ilícito a ser indenizado, porque demonstrada a ausência de culpa.

Alega que mesmo havendo a inscrição do nome do recorrido nos cadastros de inadimplentes, com a publicidade desta informação, esta inscrição por um diminuto lapso de tempo, não seria suficiente para caracterização dos danos morais presumidos, notadamente porque não há provas de que ocorreu abalo de crédito.

Forte em tais argumentos, pede pela reforma da sentença para que seja afastada a condenação pelos danos morais, e, subsidiariamente, pontuando a desproporcionalidade do valor da condenação, requer a minoração do
quantum
.

Contrarrazões pelo apelado no Id n. 155978218, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais proposta por Manoel Antônio Alves, em desfavor de Banco A. J. Renner S.A., objetivando a declaração de inexistência de relação jurídica oriunda de contrato de cartão de crédito, bem como o ressarcimento pelos danos morais experimentados pela negativação indevida.

Narrou na inicial que recebeu um e-mail informando que seu nome seria incluído na base de dados em virtude de um suposto débito com a instituição financeira, oriundo de cartão de crédito, no importe de R$ 3.508,36 (três mil quinhentos e oito reais e trinta e seis centavos), que contra notificou a empresa informando que não reconhecia a dívida, porque não possuía conta com referido Banco.

Seguiu narrando que adotou as medidas administrativas cabíveis, lavrando Boletim de Ocorrência, informando a instituição bancária que não procedeu ao cancelamento do débito e manteve o nome do autor negativado.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou procedente o pedido formulado na peça inicial, declarando inexistente a relação jurídica entre as partes, bem como condenou o requerido ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixou em R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), além do ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Na sequência, o réu recorre.

Sustenta a inexistência de dano moral indenizável ante a ausência de culpa, por ter adotado as cautelas necessárias quando do reconhecimento da fraude perpetrada por terceiros, anulando o contrato e cessando ato de cobrança, e diz que a inscrição no cadastro de inadimplentes por um diminuto lapso de tempo, não seria suficiente para caracterização dos danos extrapatrimoniais.

Malgrado o inconformismo, a irresignação não prospera vez que
o próprio réu reconheceu
a inexistência de contratação, diante da ocorrência de fraude.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos
”.

Neste diapasão, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Ademais, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – BANCO-ENDOSSATÁRIO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INSCRIÇÃO DE NOME INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A instituição financeira tem legitimidade para figurar como parte passiva na ação de indenização por dano moral em decorrência de levar o título a protesto indevidamente.

Não obstante o banco tenha atuado como mero mandatário da cobrança, levou a protesto título ausente de higidez, eis que a duplicata protestada se encontra desprovida de aceite e desacompanhada de quaisquer documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, incorrendo, assim, em conduta negligente.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova
.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara
.” (RAC n. 1005785-75.2016.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu dos Santos, j. 08.02.23 - negritei)

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do banco quanto ao dano moral sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu ao que passo a análise referente ao
quantum
indenizatório arbitrado.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das

partes,

entendo que a quantia fixada pelo juízo
a quo
em

R$ 12.120,00 (doze mil cento e vinte reais), pelo dano moral, mostra-se desproporcional, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, à vista dos casos análogos,

e, por isso, deve ser minorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Nesse sentido:

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NOME DO CONSUMIDOR INSCRITO NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE DA COBRANÇA – FATURA ADIMPLIDA – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – SENTENÇA MANTIDA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos, ao passo que, houve a redução do valor arbitrado na sentença
.
” (RAC n. 1017430-24.2021.8.11.0003, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.12.22 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece parcial reforma para reduzir o
quantum
arbitrado a titulo de danos morais.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023